Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ALUGUEL VARIÁVEL. FATURAMENTO BRUTO. RATEIO DE DESPESAS. VALOR CONTINGENTE. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados objetivando a extinção sem resolução de mérito da execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão é discussão é se o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível conhecer do recurso no ponto em que não impugnou especificamente aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida em parte.
4. É pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução a existência de um título executivo em favor do exequente, o qual deve ser dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC.
5. No caso em tela, trata-se de execução de título extrajudicial que tem por objeto obrigações que constam de contrato de locação de unidade comercial em shopping center, o qual prevê não apenas o pagamento de valor fixo mínimo de aluguel como também valor variável correspondente a percentual do faturamento bruto do estabelecimento comercial, além do rateio de despesas entre os diversos locatários.
6. Obrigação líquida é aquela cujo valor pode ser determinado com base tão somente nos elementos que constam do respectivo título, o que não corresponde ao caso dos autos, em que o valor da obrigação tem caráter variável e contingente, dependendo de diversos fatores externos, dentre os quais o faturamento bruto do locatário e o rateio de despesas entre os condôminos.
7. Verificada a iliquidez da obrigação e, consequentemente, a inexequibilidade do título, nos termos do art. 917, I do CPC, a execução deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 917, I, 932, III e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1679646 de Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 2028402 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1845637 de Relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível. Acórdão 136659 de Relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.